Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-87.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Decadência reconhecida em 1o Grau – Inocorrência – Finalização de processo administrativo de pedido de restituição de ICMS-ST – Demora injustificada na conclusão da apreciação do requerimento administrativo – Inteligência dos artigos 32 e 33 da Lei Estadual n.o 10.177/98 e artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal – Concessão da ordem que se

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Decadência reconhecida em 1o Grau – Inocorrência – Finalização de processo administrativo de pedido de restituição de ICMS-ST – Demora injustificada na conclusão da apreciação do requerimento administrativo – Inteligência dos artigos 32 e 33 da Lei Estadual n.o 10.177/98 e artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal – Concessão da ordem que se impõe – Precedentes dessa C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido.